Tribunal: TJDFT
Processo: 0747333-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 11.340/2006. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. SITUAÇÃO DE RISCO. CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONCESSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta pela vítima, em desfavor de decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a situação narrada pela vítima representa forma de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) analisar se estão presentes indícios de autoria e de materialidade de infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher; (iii) averiguar se há risco à integridade da vítima e perigo na demora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão de medidas protetivas de urgência, o Juiz deve dispor de elementos mínimos que permitam a devida análise do caso submetido à apreciação, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei no 11.340/2006.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância.
5. Na hipótese, a vítima, ora reclamante, alega que sofreu violência moral e psicológica por parte do ofensor, situações que representam formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme dispõe o artigo 7o, incisos II e V, da Lei no 11.340/2006.
6. Diante do risco à integridade psicológica e moral da vítima e do perigo na demora, devem ser concedidas as medidas protetivas de urgência, em desfavor do ofensor, consistentes na proibição de aproximação da vítima e de seus familiares (pai, mãe), bem como na proibição de contato com a vítima e seus familiares (pai, mãe), por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação criminal conhecida e julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 7o, incisos II e IV; artigo 19, §§ 4o, 5o e 6o; artigo 22, inciso III, alíneas a e b.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927490, 0729946-67.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 26/9/2024; Acórdão 1798214, 0738030-91.2023.8.07.0000, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 7/12/2023; Acórdão 1856285, 0712075-24.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 2/5/2024; Acórdão 1844623, 0718217-69.2023.8.07.0003, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 11/4/2024. STJ, REsp no 2.036.072/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023.